Tribunal: TJSP
Processo: 2242310-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Incorporação do Adicional de Local de Exercício – Acórdão exequendo proferido já na égide da Lei no 1.197/2013 – Norma que apenas evidenciou o sentido do texto legislativo pretérito, que indicava a incorporação do ALE aos vencimentos do servidor, estes globalmente considerados – Observância à melhor interpretação do instituto legal e leis

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Incorporação do Adicional de Local de Exercício – Acórdão exequendo proferido já na égide da Lei no 1.197/2013 – Norma que apenas evidenciou o sentido do texto legislativo pretérito, que indicava a incorporação do ALE aos vencimentos do servidor, estes globalmente considerados – Observância à melhor interpretação do instituto legal e leis anteriores – Respeito à coisa julgada – Decisão mantida – Agravo não provido.